Tribunal: TJSP
Processo: 1004439-85.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Suposta inexistência do débito decorrente de faturamento de energia elétrica. Sentença que reconheceu a existência da dívida de consumo de energia elétrica em face da prova documental se seu reparcelamento pelo consumidor.

Autor que pleiteia a inversão do ônus da prova, a bem de que se presuma o caráter fraudulento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Suposta inexistência do débito decorrente de faturamento de energia elétrica. Sentença que reconheceu a existência da dívida de consumo de energia elétrica em face da prova documental se seu reparcelamento pelo consumidor.

Autor que pleiteia a inversão do ônus da prova, a bem de que se presuma o caráter fraudulento da cobrança. Aplicação do inciso VIII do art. 6o do CDC que não é automática, pressupondo que esteja presente hipossuficiência quanto à produção da prova e a verossimilhança dos fatos alegados. Conjunto probatório que, todavia, é elidente da verossimilhança da alegação de não contratação. Autor que sequer indica se teria ou não residido na unidade consumidora que ensejou a cobrança, cabendo anotar que não há qualquer obstáculo técnico que impedisse ao apelante de demonstrar que residia em outro local. Termo de reparcelamento da dívida que indica o endereço atual no qual vive o autor e contém cópia de sua CNH. Réplica formulada em termos genéricos, contendo dados de terceiros estranhos à lide. Prova documental que instrui a contestação que não fora especificamente impugnada. Incabível a inversão do ônus da prova. Débito que fora regularmente apontado, sublinhando-se que houve a sua exclusão espontânea somente remanescendo negativações promovidas por outras empresas. Sentença mantida. Recurso desprovido.